Tribunal: TJBA
Processo: 8030859-76.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030859-76.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: AGENILDA FERREIRA DE JESUS PEREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva. Obrigação de fazer e Pagar . Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Desnecessidade de filiação à associação - AFPEB - para a execução da segurança. Título exequendo que expressamente prevê o direito para todos os membros da categoria e não somente para os associados. Mérito. Obrigação de Fazer. Implementação piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. Entendimento expresso da ADI 4.167 no sentido de que corresponde ao básico e não ao total da remuneração. Obrigação de Pagar. Por outro lado, tendo em vista a data da impetração do mandado de segurança coletivo (17/08/2019), deve ser computada de forma proporcional, nos cálculos da execução, a parcela de agosto/2019, considerando-se o valor do piso referente a 13 dias, bem como o décimo terceiro salário, equivalente a 4/12 avos. Diante do exposto, rejeitam-se as preliminares e, no mérito, acolhe-se, parcialmente a impugnação, com consequente condenação do Estado da Bahia na obrigação de fazer para proceder à adequação do piso básico da exequente ao piso nacional do magistério, aplicando a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias; Com relação a obrigação de pagar, fica determinado que a parte exequente considere, nos seus cálculos, a parcela do mês de agosto/2019 de forma proporcional, levando-se em conta o valor do piso referente a 13 dias, bem como o décimo terceiro salário, equivalente a 4/12 avos. Haja vista a sucumbência mínima da exequente, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 7º, do Código de Processo Civil, fixa-se honorários advocatícios em desfavor do executado, ora impugnante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Impugnação parcialmente acolhida.